Tribunal: TJES
Processo: 5023206-09.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023206-09.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: OLAVO FRANCO DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega fraude na contratação de empréstimos consignados e cartão de crédito consignado, razão pela qual postula a declaração de nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
Diante do exposto, CONFIRMO a liminar concedida no id. 31233233 e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para: I - DETERMINAR que o requerido efetue de forma definitiva o cancelamento dos contratos ora discutido de N° 0052315236; N° 0061049586; N° 0049716525; N°0061050238, bem como cesse os descontos; II – CONDENAR o requerido a restituir ao autor os valores descontados em seu benefício no importe de R$ 5.117,95 (cinco mil cento e dezessete reais e noventa e cinco centavos), devendo o referido valor ser restituído em dobro, totalizando a quantia de R$ 10.235,90 (dez mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação; III - CONDENAR o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ. IV - DETERMINAR que a parte autora efetue a restituição ao requerido do valor de R$ 5.296,95 (cinco mil duzentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos), creditado em sua conta, com incidência de correção monetária desde o recebimento e juros a contar do trânsito em julgado. AUTORIZO a compensação dos valores. Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, onde requer,preliminarmente, a declaração de incompetência do juizado especial por necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado pelos danos morais.

4. Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial. Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

5. Ademais, importa destacar que o recorrente apenas trouxe os demais contratos após a prolação da sentença, o que configura inovação recursal, visto que já eram existentes quando do protocolo da contestação, não merecendo apreciação, conforme art. 435, parágrafo único do CPC.

6. No mérito, a parte autora afirma desconhecer a contratação de empréstimo consignado, no presente caso, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório de atestar a regularidade da contratação. A partir disso, tem-se que os contratos objeto dos autos foram firmados sem o consentimento do consumidor, na medida em que o único contrato apresentado pela instituição financeira não contém os dados necessários para atestar-lhe a veracidade. Tal fato, demonstra uma nítida violação dos deveres previstos no Código de Defesa do Consumidor, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor sofreu com os descontos de empréstimo que nunca contratou. A restituição deverá ser em dobro conforme art. 42 do Código de Defesa do Consumidor ante a violação da boa-fé e o disposto no Enunciado nº 29 do TJES.

7.
Dano moral configurado, situação retratada que não pode ser considerada mero aborrecimento. Conforme, Enunciado nº 32 do TJES, o valor arbitrado não é teratológico, assim, mantém-se o quantum.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

9.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)